Tribunal: TJSP
Processo: 2100345-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Assistência judiciária gratuita. Indeferimento do pedido. Irresignação. Descabimento. À concessão do benefício não basta simples observação da declaração de pobreza. Presunção de veracidade dela emanada que pode sucumbir diante de elementos objetivos diversos em sentido contrário. Agravantes que deixaram de apresentar os documentos que permitiriam valorar o alegado estado

Ementa:
Agravo de instrumento. Assistência judiciária gratuita. Indeferimento do pedido. Irresignação. Descabimento. À concessão do benefício não basta simples observação da declaração de pobreza. Presunção de veracidade dela emanada que pode sucumbir diante de elementos objetivos diversos em sentido contrário. Agravantes que deixaram de apresentar os documentos que permitiriam valorar o alegado estado de miserabilidade ou, ao menos, de justificar a impossibilidade de exibi-los. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2100345-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que são
agravantes AMILTON SILVA RODRIGUES e MARCIA FLAVIO RODRIGUES, é
agravado PEDRO DONIZETE ARNONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100345-42.2020.8.26.0000 -Voto no 1119 – JEMM - MCG
2
Agravo de Instrumento no. 2100345-42.2020.8.26.0000
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Processo de Origem n.o 1002025-65.2020.8.26.0099
Agravantes: Amilton Silva Rodrigues e Márcia Flávio Rodrigues
Comarca: Bragança Paulista
Juiz: Dr. Carlos Eduardo Gomes dos Santos
Voto n.o 1119
Agravo de instrumento. Assistência judiciária gratuita.
Indeferimento do pedido. Irresignação. Descabimento. À
concessão do benefício não basta simples observação da
declaração de pobreza. Presunção de veracidade dela
emanada que pode sucumbir diante de elementos
objetivos diversos em sentido contrário. Agravantes que
deixaram de apresentar os documentos que permitiriam
valorar o alegado estado de miserabilidade ou, ao menos,
de justificar a impossibilidade de exibi-los. Decisão
mantida. Recurso não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Amilton
Silva Rodrigues e Márcia Flávio Rodrigues contra decisão (fls. 172) proferida nos
autos da ação de indenização por dano material no 1002025-65.2020.8.26.0099
movida em face de Pedro Donizete Arnoni, que indeferiu os benefícios da
gratuidade de justiça aos agravantes e determinou o recolhimento das custas iniciais
de distribuição em até 15 dias.
Em sua irresignação, os agravantes alegam, em síntese,
fazer jus aos benefícios da gratuidade processual para permitir acesso ao Judiciário e
a apreciação da pretensão posta na ação. Alegam não ter condições de arcar com as
custas e despesas processuais, especialmente porque o agravante (Amilton) padece de
doença incapacitante para o trabalho, e sua esposa (Márcia) também não possui fonte
de renda. Afirmam ter adquirido o imóvel há anos e não estarem mais na posse
daquele bem, razão pela qual pleiteiam na demanda o pagamento de indenização por
danos materiais decorrentes do negócio. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo
à decisão agravada com o fito de evitar a prematura extinção do processo, e, ao final,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100345-42.2020.8.26.0000 -Voto no 1119 – JEMM - MCG
3
o provimento do recurso, com consequente reforma da decisão.
Foi deferido o efeito suspensivo, com determinação para
apresentação de documentos visando aferição da viabilidade da gratuidade processual
pretendida (fls.10/12).
Houve manifestação dos agravantes, com pedido de
dilação do prazo para cumprimento da decisão anterior, o que foi deferido (fls. 16/17
e 18).
Sobreveio petição e documentos (fls. 21/52).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Como assentado em voto da lavra do Eminente
Desembargador Francisco Loureiro ao julgar o agravo de instrumento n.o 2235926-
97.2018.8.26.0000, nesta 1a Câmara de Direito Privado, ''o magistrado não é simples
autômato no exame dos pedidos que lhe são dirigidos, podendo se servir dos
diversos elementos constantes dos autos como parâmetro de sua apreciação ao
motivar a sua decisão''.
De referido voto, igualmente extrai-se que ''o Superior
Tribunal de Justiça admite a possibilidade de condicionamento da concessão do
benefício à demonstração de pobreza (AgRg nos EDcl na MC 5942-SP), porque ele
não é amplo e absoluto, principalmente se a atividade exercida pelo litigante faz, em
princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre (REsp 178244-RS, rel. Min.
Barros Monteiro)'', e que ''a concessão do benefício dependerá do exame individual
da situação de cada requerente e das evidências do comprometimento do direito
constitucional de acesso ao Poder Judiciário em decorrência da impossibilidade
financeira do recolhimento das custas''.
Presentemente, é firme a jurisprudência do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que ''(...) a presunção de veracidade da condição
de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não
absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido'' (AgInt no AREsp
1372130/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe 20/11/2018).
E isto porque desde a vigência da Constituição Federal de
1988 está previsto que ''o Estado prestará assistência jurídica integral aos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100345-42.2020.8.26.0000 -Voto no 1119 – JEMM - MCG
4
comprovarem insuficiência de recursos'' (art. 5o, inciso LXXIV) destacou-se.
Portanto, a mera declaração do estado de pobreza não basta à
concessão da gratuidade processual, sendo de rigor analisar os documentos que
acompanham o instrumento para averiguar se, de fato, os demandantes fazem jus aos
benefícios almejados, e por tal razão foi determinada a apresentação dos documentos
complementares na decisão inaugural (fls. 10/12).
À vista da determinação desta relatoria, apresentaram apenas
extratos bancários da agravante Márcia (fls.22/26) e algumas contas de água e luz,
despesas comuns que não são capazes de comprovar a hipossuficiência aventada.
Sem os informes de rendimentos e CTPS, não se pode constatar qual a real situação
financeira dos agravantes, a impedir o conhecimento, com mínimo grau de certeza,
de suas condições patrimoniais e se os extratos colacionados são, de fato, da única
conta bancária que possui o casal. Também não comprovada a doença incapacitante
do agravado ou apresentada justificativa para não apresentação dos documentos
solicitados.
Assim, a resistência da parte em trazer os documentos
comprobatórios de insuficiência de recursos para arcar com custas e despesas
processuais, aliado ao demais elementos constantes dos autos, especialmente o fato
de ser o objeto da ação a reparação por danos materiais decorrentes de aquisição de
imóvel para veraneio são fatores suficientes para afastar a concessão da benesse da
gratuidade pretendida.
Sobre o tema, já decidiu esta C. 1a Câmara de Direito
Privado:
Justiça gratuita. Pressupostos. Declaração de pobreza. Presunção
relativa de veracidade. Comprovação dos requisitos da gratuidade
determinada, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Juntada apenas
de extrato do FGTS. Benefício não concedido. Recurso
improvido. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2112625-16.2018.8.26.0000; Relator: Augusto Rezende; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Getulina - Vara
Única; Data do Julgamento: 18/10/2018; Data de Registro:
18/10/2018).
GRATUIDADE DE JUSTIÇA Relativa presunção de veracidade
da alegação de insuficiência de recursos
Necessidade de
comprovação da situação de miserabilidade para o deferimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100345-42.2020.8.26.0000 -Voto no 1119 – JEMM - MCG
5
justiça gratuita Ausência de elementos que indiquem a situação
de hipossuficiência Instado a juntar documentos comprobatórios
da situação de miserabilidade, o agravante quedou-se inerte -
Benefício indeferido
Agravo desprovido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2138593-48.2018.8.26.0000; Relator: Luiz Antonio
de Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de
Limeira - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/08/2018; Data de
Registro: 17/8/2018).
Por fim, observa-se que o valor da causa é de R$50.000,00
(fl. 08 - origem) de modo que as custas processuais iniciais não revelam quantia
exorbitante a ser recolhida.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator